Tribunal: STF
Processo: ARE 1398257
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO EM QUE O SERVIDOR ESTEVE À DISPOSIÇÃO DE ENTE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo o Estado de Santa Catarina. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Lei Maior, o recorrente alega, em síntese, que o recorrido não faz jus ao direito de averbar o período em que esteve à disposição de outro ente federado para fins de aposentadoria pelo fato de haver contribuído para o INSS. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 38, V, 40, §§ 4º e 10, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso interposto pelo ora recorrente para manter a sentença que reconheceu “o direito da apelada à averbação do período em que esteve à disposição do Município de Sombrio, sem ônus para o Estado, onde exerceu atividade laboral com o recolhimento previdenciário ao Regime de Previdência do Município”. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÕES SIMULTANEAMENTE INTERPOSTAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES. PROFESSOR ESTADUAL QUE, NOS PERÍODOS DE OUTUBRO DE 1989 A FEVEREIRO DE 1990, E DE JANEIRO DE 2001 A DEZEMBRO DE 2004, USUFRUIU DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. ALMEJADA AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO TEMPO EM QUE ATUOU COMO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, DURANTE AFASTAMENTO SEM VENCIMENTOS DO CARGO DE ORIGEM. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO EM FAVOR DO PROFESSOR AUTOR, SOB O ARGUMENTO DE QUE ESTE MANTEVE A CONDIÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO, CONQUANTO NÃO TENHA CONTRIBUÍDO AO REGIME PRÓPRIO. TESE INSUBSISTENTE. DIREITO À SOMA DO RESPECTIVO LAPSO TEMPORAL GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais nº 6.844/1986 e 3.138/1962 e Lei Complementar Estadual nº 412/2008), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÃO PAULO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 943/2003 E 954/2003. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO 280 DA SÚMULA/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 631.806-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 21.10.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 943/03. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 661.559-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 03.4.2009). 



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em virtude do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora